Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727877-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA BARROS MONTE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora